Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C OFERTA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA A FAVOR DA CIRCUNSCRIÇÃO DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRGÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS.

1. A regra geral de fixação da competência, consagrando o princípio da perpetuatio jurisdictionis, está prevista no art. 43 do CPC, preconizando-se que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.

2. O art. 53, II, do CPC estabelece que o foro competente para processar e julgar as ações alicerçadas em direito alimentar é o do domicílio ou residência do alimentando. Em que pese ser a regra de foro especial, sua natureza é relativa, o que faculta ao alimentado litigar na qualidade de réu em foro diverso do seu domicílio ou residência, caso não suscite preliminar de incompetência relativa na contestação, dando azo ao fenômeno da prorrogação de competência.

3. Todavia, se, instado a se manifestar, o Ministério Público, na qualidade de custos legis, à luz do art. 65, parágrafo único, do CPC, oficia pelo declínio da competência em favor de foro do domicílio da criança, escorreita a decisão judicial que acolhe o parecer ministerial, objetivando a proteção do melhor interesse da criança.

4. A atuação do Ministério Público está amparada no art. 65, parágrafo único do CPC e, desse modo, não há falar em declínio de competência territorial ex officio, ofendendo-se o enunciado sumular 33 do STJ, tampouco em violação ao art. 43 do CPC.

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.